Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos em 35% do salário-mínimo em favor de filha menor.
2.O apelante alega possuir renda aproximada de R$ 2.000,00, despesas essenciais e outros filhos menores, sustentando que o valor compromete sua subsistência.
3.Requer a redução da pensão para 18% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se há elementos que justifiquem a redução do valor dos alimentos fixados em sentença, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O dever de sustento dos pais decorre do poder familiar e deve observar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (CF, art. 229; CC, art. 1.703). 6. A redução dos alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante (CC, art. 1.699). 7. O apelante não comprovou de forma idônea que a manutenção da pensão em 35% do salário-mínimo inviabiliza sua própria subsistência ou de outros dependentes. 8. Documentos apresentados indicam estabilidade financeira compatível com o valor fixado, incluindo contratação de financiamento ativo. 9. A mera alegação de dificuldades financeiras e existência de outros filhos não basta para reduzir o encargo alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A redução do valor dos alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante. 2. A ausência de comprovação documental da alegada incapacidade impede a modificação da obrigação alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o e 1.703. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060003, 0702701-48.2024.8.07.0011, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 03.11.2025